Tribunal: TJES
Processo: 0000087-57.1998.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000087-57.1998.8.08.0347

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE VENDA DE COMBUSTÍVEIS A VAREJO. IVVC. DESCONSTITUIÇÃO DA CDA. CONSECTÁRIOS SOBRE O VALOR DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM SEDE DE REMESSA.

1. O extinto imposto IVVC - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis não deve incidir sobre operações relativas à aquisição de grande quantidade de combustível para industrialização de outros produtos, por não se enquadrar no conceito de “venda a varejo”.

2. Os lançamentos tributários do IVVC ocorreram sobre vendas de combustíveis a “grande consumidor”, sendo imperiosa a desconstituição da certidão de dívida ativa que arrima a ação de execução fiscal, devendo ser mantida a sentença.

3. A hipótese vertente não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, razão pela qual deve ser mantido o arbitramento dos honorários do juízo
a quo
.

4. Em sede de remessa necessária, devem ser alterados os consectários sobre o valor dos honorários sucumbenciais, fixando a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não se cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado.

5. Recurso conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida e sentença parcialmente alterada.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos negar provimento ao recurso nos termos do voto da Des. Janete Vargas Simões, designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000087-57.1998.8.08.0347

REMETENTE:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de fls. 7/15 do id. 7751715, que acolheu o pedido inaugural para declarar a inexigibilidade da multa arbitrada no auto de infração nº 115/1989 e cancelar a CDA n.º 20/1994, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (fls. 17/19 do id. 7751715 e 1/9 do id. 7751716), alega o apelante, em síntese, que a análise ligada ao volume da venda efetuada é irrelevante para a cobrança do IVVC, pois a legislação determinava expressamente que o imposto incidiria sobre venda a qualquer estabelecimento e que as vendas a varejo independiam de quantidade.

Afirma que não merece prosperar o argumento de que o tipo ou volume de venda deve ser considerado “venda a grosso”, devendo o fato gerador ser analisado à luz da legislação vigente à época.

Sustenta que a causa possui um valor alto, devendo haver a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Defende que deve ser reformada a sentença no tocante aos juros moratórios, com termo inicial a partir da intimação para cumprimento de sentença.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 3 do id. 7751717.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11/04/2024.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Sessão do Plenário Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024

VOTO - VISTA

(vogal)

Analisando atentamente o voto proferido pelo eminente Relator, não tenho dúvidas em divergir apenas quanto à condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

Afinal, filio-me ao entendimento de que o artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, pois esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida.

No mesmo sentido, cito os seguintes acórdãos prolatados no âmbito deste e. TJES:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo o art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas processuais e emolumentos nas ações de execução fiscal, devendo ressarcir, se vencida, apenas o valor das despesas porventura arcadas pela parte contrária (parágrafo único). Precedentes do STJ e TJES. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064645, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data da Publicação no Diário: 10/03/2022)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OBSCURIDADE VERIFICADA LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AS CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE VENCEDORA RECURSO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou corrigir eventual erro material constante do decisum embargado, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas. 2. O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não permite que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas feitas, caso reste vencida. 3. Recurso provido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024199012964, Relator DES: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador:
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80. ISENÇÃO DADA À FAZENDA PÚBLICA. TEMA REPETITIVO 202/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Viola o art. 39, da Lei nº 6.830/80, a condenação da Fazenda Pública Municipal ao pagamento das custas processuais, na ação de execução fiscal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial representativo de controvérsia (Tema Repetitivo nº 202), já assentou, por interpretação dos dispositivos infraconstitucionais que regem a matéria, especialmente o disposto no art. 39 da Lei 6.830/1980, que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, como ocorre no presente caso. (REsp 1107543/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010). 3. A sentença encontra-se em dissonância com a lei federal infraconstitucional (art. 39, da Lei nº 6.830/80), bem como com precedente vinculante do c. STJ (Tema Repetitivo 202). 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 050150064496, Relator DES: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador:
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA. CAPÍTULO DA SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 DA LEI N.º 6.830/1980. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. EXISTÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1 Conforme disposto no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária 2 Considerando a evidente violação de norma jurídica (art. 39 da Lei de Execuções Fiscais), a condenação ao pagamento de custas imposta ao Município de Viana deve ser excluída. 3 Procedência do pedido.(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036097, Relator DES.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador:
QUARTA CÂMARA CÍVEL
, Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

Com base em tais fundamentos, renovando vênia ao eminente Relator, acompanho parcialmente o voto por ele proferido, divergindo apenas quanto à condenação do Município de Vitória ao pagamento de custas processuais, ressalvado o ressarcimento de despesas efetuadas pela parte contrária.

É como voto.

Desembargadora Janete Vargas Simões

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanho o(a) eminente Relator(a)
.

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000087-57.1998.8.08.0347

REMETENTE:
1ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA PRIVATIVA DE EXECUÇÕES FISCAIS MUNICIPAIS DE VITÓRIA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de fls. 7/15 do id. 7751715, que acolheu o pedido inaugural para declarar a inexigibilidade da multa arbitrada no auto de infração nº 115/1989 e cancelar a CDA n.º 20/1994, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
em desfavor do apelante.

Em suas razões recursais (fls. 17/19 do id. 7751715 e 1/9 do id. 7751716), alega o apelante, em síntese, que a análise ligada ao volume da venda efetuada é irrelevante para a cobrança do IVVC, pois a legislação determinava expressamente que o imposto incidiria sobre venda a qualquer estabelecimento e que as vendas a varejo independiam de quantidade.

Afirma que não merece prosperar o argumento de que o tipo ou volume de venda deve ser considerado “venda a grosso”, devendo o fato gerador ser analisado à luz da legislação vigente à época.

Sustenta que a causa possui um valor alto, devendo haver a fixação de honorários advocatícios por equidade.

Defende que deve ser reformada a sentença no tocante aos juros moratórios, com termo inicial a partir da intimação para cumprimento de sentença.

Intimada, a apelada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de fl. 3 do id. 7751717.

Pois bem.

Verifica-se que a apelante ajuizou Execução Fiscal nº 0000117-92.1998.808.0347 almejando receber suposto débito relativo à multa por infração que originou a CDA n. 20/1994, em razão do não recolhimento do IVVC no período de fevereiro a agosto de 1989, contra a qual a apelada opôs Embargos à Execução, cuja sentença é objeto do presente recurso.

O juízo de origem declarou a inexigibilidade da multa arbitrada e cancelou a CDA n.º 20/1994, extinguindo, por conseguinte, o processo executivo.

Esclareço que o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasoso (IVVC) estava previsto no inciso III do artigo 156
da redação originária da Constituição Federal de 1988 e foi extinto por meio da Emenda Constitucional nº 03/93.

À luz do regramento constitucional, o Título II da Lei do Município de Vitória nº 3.571/1989 dispunha sobre o IVVC, sendo relevante a transcrição do seguinte dispositivo:

Art. 25 - O Imposto Sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, incide sobre a venda destes produtos, efetuada por qualquer estabelecimento.

Parágrafo único - Entende-se por
venda a varejo, a efetuada diretamente a consumidor final independentemente da quantidade e forma de acondicionamento dos produtos vendidos.
(sem grifos no original)

Ocorre que o Excelso Supremo Tribunal Federal há muito se manifestou sobre o conceito da operação "venda a varejo" trazida em lei municipal, sustentando que estava em desconformidade com a norma constitucional que criou o imposto.

Ao examinar a norma instituidora do IVVC no Município de Manaus/AM, a Suprema Corte, nos autos do RE 140.612/AM, definiu que o IVVC poderia ser cobrado apenas nas vendas feitas pelos revendedores - como postos de gasolina - aos consumidores finais no âmbito do comércio varejista, não se sujeitando as vendas a grandes consumidores à tributação pelo IVVC.

Nesses termos, definiu-se que o tributo não incidiria sobre compradores que utilizam o fornecimento de gases e combustíveis como insumos, ou chamados de “Grandes Consumidores”, senão vejamos:

EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS E GASOSOS (ART. 156, INC. III, DA C.F. DE 5.10.1988). 1. O Município de Manaus, Estado do Amazonas, ao instituir o Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (I.V.V.), de que tratava o inc. III do art. 156 da C.F. de 05.10.1988, em sua redação originária, dispôs no art. 21 e seu parágrafo único da Lei nº 1.990, de 01.12.1988: "Art. 21. O Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (I.V.V.) incide sobre a venda destes produtos, a varejo, efetuada por qualquer estabelecimento. Parágrafo único - Entende-se por Venda a Varejo, a efetuada diretamente a consumidor, independente da quantidade, da forma de acondicionamento dos produtos vendidos."
2. Não pode, porém, ser considerada venda a varejo aquela efetuada diretamente pelas Distribuidoras de Petróleo a "Grande Consumidor", como é o caso da "Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - ELETRONORTE", que delas adquire, em média mensal, 18.500.000 toneladas de combustível, para consumo próprio em suas usinas térmicas.
3. Conceito de "Venda a Varejo", segundo a doutrina e o Conselho Nacional de Petróleo. 4. Havendo o Tribunal de Justiça do Amazonas deferido Mandado de Segurança à impetrante, para eximi-la do pagamento do I.V.V., o S.T.F., em sessão plenária, por maioria de votos, não conhecendo do R.E., mantém o aresto recorrido e declara a inconstitucionalidade do art. 21 e seu parágrafo único da Lei nº 1.990, de 01.12.1988, do Município de Manaus, Amazonas. 5. Voto vencido do Ministro SEPÚLVEDA PERTENCE. (RE 140612, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 15-12-1999, DJ 08-03-2002 PP-00067 EMENT VOL-02060-02 PP-00333 RTJ VOL-00181-01 PP-00246)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. DEFICIÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS POR GENÉRICAS E INESPECÍFICAS. SÚMULAS 356 E 284/STF. IMPROCEDÊNCIA. 1. A matéria constitucional versada no recurso extraordinário foi prequestionada. Em sentido semelhante, é possível compreender a controvérsia constitucional posta ao crivo da Corte. Ausência dos vícios formais elencados. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE VENDA DE COMBUSTÍVEIS A VAREJO. IVVC. VALIDADE. 2. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é desnecessária a prévia existência de lei complementar de normas gerais em matéria tributária como condição para instituição do IVVC.
3. Ainda segundo esta Corte, o tributo só poderia "ser cobrado nas vendas feitas pelos revendedores (Postos de Gasolina, etc.) aos consumidores finais"
(RE 140.612, rel. min. Sydney Sanches, RTJ 181/264). Em sentido diverso, o acórdão recorrido afastou a validade da regra-matriz de incidência tributária, sem distinguir entre as operações de venda a varejo das operações de grande monta aos consumidores. [...] (RE 254893 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 23-03-2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-07 PP-01398)

Sobre a questão, trago à colação trecho do voto da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhos nos autos dos Embargos de Divergência em Apelação n. 024010062149 a respeito da norma do Município de Vitória que subsidiou o auto de infração:

[...] a norma do Município de Vitória ampliou o campo de incidência do IVVC - não previsto na norma constitucional e de forma contrária do entendimento majoritário da jurisprudência - quanto à definição da expressão 'venda a varejo', ao abranger qualquer venda de combustíveis líquidos e gasosos "efetuada diretamente a consumidor final independentemente da quantidade e forma de acondicionamento dos produtos vendidos. [...]

Assim, à luz dos judiciosos entendimentos acima transcritos, o extinto imposto não deve incidir sobre operações relativas à aquisição de grande quatidade de combustível para industrialização de outros produtos, por não se enquadrar no conceito de “venda a varejo”.

No caso dos autos, é incontroverso nos autos que as vendas da apelada foram destinadas à empresa denominada à época de “Companhia Vale do Rio Doce” e realizadas em um contexto de processo econômico produtivo, com natureza de insumo para a produção de bens, não se amoldando à hipótese de venda a varejo.

Isso posto, os lançamentos tributários do IVVC - Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis ocorreram sobre vendas de combustíveis a “grande consumidor”, sendo imperiosa a desconstituição da certidão de dívida ativa que arrima a ação de execução fiscal, devendo ser mantida a sentença. Sobre a hipótese, eis o judicioso entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

A C Ó R D Ã O EMENTA : embargos infringentes em APELAÇÃO CÍVEL. 1) execução fiscal. débito relativo ao extinto Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis - ivvc. Lei Municipal nº 3.571/1989. definição da expressão "venda a varejo". 2) fato gerador. definição dada pela suprema corte ao julgar o Recurso extraordinário nº 140.612/AM. posição ou não de grande consumidor do adquirente de combustíveis líquidos. 3) ivvc. incidência sobre as vendas feitas no âmbito do comércio varejista. não sujeição às vendas efetuadas a grandes consumidores. precedente do stf. 4) casuística dos autos. prova pericial. venda a grande consumidor configurada. embargos infringentes improvidos. 1)
A norma do Município de Vitória ampliou o campo de incidência do IVVC - não previsto na norma constitucional e de forma contrária do entendimento majoritário da jurisprudência - quanto à definição da expressão 'venda a varejo', ao abranger qualquer venda de combustíveis líquidos e gasosos "efetuada diretamente a consumidor final independentemente da quantidade e forma de acondicionamento dos produtos vendidos."
2) Como bem observado pelo eminente Revisor no julgamento da apelação cível,
não deve haver a incidência o IVVC sobre qualquer espécie de venda se o critério definido como correto pela Suprema Corte para definição de seu fato gerador, ou seja, do que é ou não venda a varejo é posição ou não de grande consumidor do adquirente de combustíveis líquidos e gasosos.
3)
Concluiu o Pretório Excelso que o IVVC poderia ser cobrado apenas nas vendas feitas pelos revendedores (como postos de gasolina etc.) aos consumidores no âmbito do comércio varejista, ou seja, não se sujeitando as vendas a grandes consumidores à tributação pelo IVVC.
4) No que concerne à venda a 'grandes compradores', é de fácil percepção, a partir dos relatórios anexados ao laudo pericial, que se encontra caracterizada na casuística destes autos diante do elevadíssimo volume de combustíveis líquidos e gasosos comercializado, que não se compara, à evidência, às vendas a varejo realizadas por posto revendedor, através de bombas medidoras, segundo definição da ANP adotada no voto proferido pelo eminente Ministro Sidney Sanches no julgamento do RE nº 140612/AM. Embargos infringentes improvidos. (TJES, Classe: Embargos Infringentes Ap, 024010062149, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 13/06/2012, Data da Publicação no Diário: 20/06/2012)

Ultrapassado esse ponto, o apelante ainda se insurge contra a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, defendendo que deve haver a fixação por equidade.

Verifico que a r. sentença fixou os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos estabelecidos nos incisos I e II do §3º, do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu §5º, sobre o valor atualizado da execução, que, à época, perfazia o montante de R$ 7.679,94 (sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Entretanto, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa (art. 85, §8º) quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados (
Tema nº 1076)
, e também estabeleceu que se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

A hipótese vertente não se enquadra em quaisquer das hipóteses previstas no § 8º, do art. 85 do CPC, razão pela qual deve ser mantido o arbitramento dos honorários do juízo
a quo
.

Quanto aos consectários incidentes sobre os honorários advocatícios, verifico que a sentença arbitrou juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir do trânsito em julgado.

Entretanto, a fim de aplicar o regramento das condenações gerais da Fazenda Pública, sobre tal montante deve incidir a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não se cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado.

Por fim, no que pertine às custas processuais, por se tratar de matéria de ordem pública, entendo que deve haver a modificação da sentença, pois a isenção de custas prevista no art. 39 da Lei de execuções Fiscais alcança apenas os valores referentes à antecipação de custas iniciais para ingresso da demanda, não se aplicando às hipóteses em que o Município exequente é sucumbente/vencido e condenado ao pagamento das custas processuais remanescentes, pois não goza de tal isenção.

Outrossim, o C. STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1858965/ SP, firmou a seguinte tese através do Tema Repetitivo 1.054: “A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida.”

Destaco, outrossim, que o Tribunal Pleno, analisando Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº0026834-85.2016.8.08.0000 assim consignou:
“1- O posicionamento amplamente majoritário nesta Corte, seguindo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de diferenciar as custas processuais prévias (incluídas as referentes às despesas postais com eventual citação realizada por meio de carta com aviso de recebimento) das despesas processuais (nas quais se incluem as referentes a atos praticados por oficiais de justiça), sendo que, para as primeiras, aplica-se a regra contida no artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais (que isenta o ente público de seu recolhimento prévio, devendo ocorrer apenas ao final), enquanto, para as últimas, a disciplina vem estabelecida pela Súmula 190, que impõe o seu adiantamento pelo exequente, inclusive as Fazendas Municipais. [...]”
.

Assim, deve haver a condenação do Município apelante ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e,
em sede de remessa necessária
, reformo a sentença para: (i) alterar os consectários sobre o valor dos honorários sucumbenciais, fixando a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não se cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado; (ii) condenar o Município ao pagamento das custas finais.

É como voto.

VOTO–VISTA

Eminentes Desembargadores, rememorando os fatos, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença de fls. 7/15 do id. 7751715, que acolheu o pedido inaugural para declarar a inexigibilidade da multa arbitrada no auto de infração nº 115/1989 e cancelar a CDA n.º 20/1994, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, nos autos dos “Embargos à Execução” opostos por
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS
em desfavor do apelante.

Iniciado o julgamento, a eminente Relatora,
Des.
Marianne Júdice de Mattos
, votou pelo desprovimento do recurso e, em sede de remessa necessária, reformou a sentença para: (i) alterar os consectários sobre o valor dos honorários sucumbenciais, fixando a correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (data da sentença) e juros de mora pela SELIC (que não se cumula com correção monetária) a partir do trânsito em julgado; (ii) condenar o Município ao pagamento das custas finais.

Após pedido de vista, a eminente
Desª. Janete Vargas Simões
inaugurou divergência parcial tão somente no que tange à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais.

Na sequência, o eminente
Des.
Ewerton Schwab Pinto Júnior

acompanhou o voto condutor.

Pois bem.

Como regra, entendo que não é devida a condenação do exequente ao pagamento de custas remanescentes em execução fiscal, pois o art. 39 da Lei n. 6.830/1980 preceitua que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos no âmbito da execução fiscal e dos respectivos embargos, devendo, apenas se vencida, ressarcir as despesas feitas pela parte contrária.

Tanto é que o colendo STJ, ao julgar o Tema Repetitivo 1054, fixou a seguinte tese: “
A teor do art. 39 da Lei 6.830/80, a fazenda pública exequente, no âmbito das execuções fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório, devendo recolher o respectivo valor somente ao final da demanda, acaso resulte vencida
”.

Dessa forma, rogando vênia à eminente Desembargadora Relatora,
acompanho a divergência inaugurada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como voto.

VOTO

Ao compulsar os autos e, em razão da fundamentação expendida no voto da douta Relatoria e no voto divergente de lavra da eminente Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, bem como da análise circunstanciada de todos os aspectos fáticos e legais, não tenho dúvida em acompanhar o voto divergente, em sua integralidade.

Isso porque deve ser aplicado ao caso o disposto no artigo 39, da Lei nº 6.830/80, de modo a isentar o ente municipal do pagamento das custas finais.

Assim, de forma breve, rogando vênia à douta Relata, acompanho o voto divergente proferido pela eminente Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, para decotar a condenação do Município ao pagamento das custas finais, ressalvado o reembolso das despesas prévias efetuadas pela parte contrária.

É como voto.

Desembargadora

HELOISA CARIELLO